Tribunal: TRF3
Processo: 5016973-16.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
802/1006)

5016973-16.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 25/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 25/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5016973-16.2024.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO IBAMA EM SÃO PAULO, CHEFE DO NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES LICENCIADAS DO IBAMA EM SÃO PAULO, CHEFE DA DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO IBAMA EM SÃO PAULO, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE GOUVEIA DE MELO GOULART

APELADO: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - MG74828-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA DINIZ ALVES - MG98771-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO FEDERAL DA 9 VARA FEDERAL DE SÃO PAULO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta omissão na análise de seu argumento central, qual seja: “omissão quanto as alterações instituídas pela Portaria Ibama n.o 260/2023, que contraria o princípio da legalidade tributária (arts. 5o, inciso II6; 150, inciso I7, da CR/1988 e art. 97, inciso II8, do CTN) e representa medida irrazoável e desproporcional.”. Requer o prequestionamento dos dispositivos alegadamente violados.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5016973-16.2024.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO IBAMA EM SÃO PAULO, CHEFE DO NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES LICENCIADAS DO IBAMA EM SÃO PAULO, CHEFE DA DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO IBAMA EM SÃO PAULO, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE GOUVEIA DE MELO GOULART

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - MG74828-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA DINIZ ALVES - MG98771-A

APELADO: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO FEDERAL DA 9 VARA FEDERAL DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, deu provimento à apelação e à remessa oficial. Segue a ementa (ID 346269450):

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TCFA. ARTIGO 17-D DA LEI No 6.938/81. PORTARIA IBAMA No 260/2023. CÁLCULO COM BASE NA RECEITA BRUTA ANUAL DA PESSOA JURÍDICA (MATRIZ E FILIAIS). LEGALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança visando recolhimento da TCFA conforme artigo 17-D da Lei no 6.938/81, afastando aplicação da Portaria IBAMA no 260/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Portaria IBAMA no 260/2023, ao estabelecer que o porte da empresa para fins de cálculo da TCFA deve ser apurado pela receita bruta anual da pessoa jurídica como um todo (matriz e filiais), está em conformidade com o artigo 17-D da Lei no 6.938/81.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 17-D da Lei no 6.938/81 prevê que a TCFA é devida por estabelecimento, mas define o porte da empresa com base na receita bruta anual da pessoa jurídica, não de cada estabelecimento isoladamente.

4. A Portaria IBAMA no 260/2023 reproduz interpretação já consolidada nos Tribunais Superiores, sem inovar na base de cálculo da taxa.

5. Jurisprudência do STJ confirma que o parâmetro para definição do porte é a receita bruta anual da pessoa jurídica como um todo, aplicando-se a cada estabelecimento conforme potencial de poluição e grau de utilização de recursos naturais.

6. A norma regulamentar está em conformidade com a legislação de regência, inexistindo ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação e remessa oficial providas.

Tese de julgamento:

1- A TCFA é devida por estabelecimento, mas o porte da empresa é definido pela receita bruta anual da pessoa jurídica como um todo.

2- A Portaria IBAMA no 260/2023 é norma interpretativa do artigo 17-D da Lei no 6.938/81 e não altera a base de cálculo da taxa.

3- É legal a utilização da receita bruta anual global (matriz e filiais) para definição do porte da empresa no cálculo da TCFA.

Legislação relevante citada: Lei no 6.938/1981, arts. 17-B e 17-D; Lei no 10.165/2000; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, REsp no 1.795.772/PE, j. 06/10/2020, rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, 2a Turma, REsp no 1.661.547/PE, j. 06/06/2017, rel. Min. Herman Benjamin; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec no 5003582-91.2024.4.03.6100, j. 06/05/2025, rel. Des. Fed. Mairan Goncalves Maia Junior.

FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, ora embargante (ID 350102797), aponta omissão na análise de seu argumento central, a saber: “omissão quanto as alterações instituídas pela Portaria Ibama n.o 260/2023, que contraria o princípio da legalidade tributária (arts. 5o, inciso II6; 150, inciso I7, da CR/1988 e art. 97, inciso II8, do CTN) e representa medida irrazoável e desproporcional.”.

Requer o prequestionamento dos dispositivos alegadamente violados, a saber, “artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil” e “(i) inciso II, "b", do art. 13 e o inciso II, "a" do art. 13 da Portaria IBAMA n.o 260/2023; (ii) art. 17-D da Lei n.o 6.938/1981; (iii) art. 5o, inciso II, art. 60, § 4o, III, art. 145, inciso II, § 2o, art. 150, inciso I, art. 150, inciso II, e art. 150, inciso IV da Constituição Federal; (iv) art.9, inciso I, art. 77, art. 78 e art. 97, inciso II, do Código Tributário Nacional, e demais dispositivos legais, súmulas e jurisprudências trazidas.”.

Resposta (ID 350541532).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica do seguinte trecho do v. Aresto:

“A hipótese de incidência da TCFA está prevista no artigo 17-B da Lei Federal no. 10.165/2000, nos seguintes termos:

Art. 17-B. Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.

(...)

Art. 17-D - A TCFA é devida por estabelecimento e os seus valores são os fixados no Anexo IX desta Lei.

§ 1o. - Para os fins desta Lei, consideram-se:

I – microempresa e empresa de pequeno porte, as pessoas jurídicas que se enquadrem, respectivamente, nas descrições dos incisos I e II do caput do art. 2o da Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999; (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)

II – empresa de médio porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e igual ou inferior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais); (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)

III – empresa de grande porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)

§ 2o. O potencial de poluição (PP) e o grau de utilização (GU) de recursos naturais de cada uma das atividades sujeitas à fiscalização encontram-se definidos no Anexo VIII desta Lei. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)

§ 3o. Caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade sujeita à fiscalização, pagará a taxa relativamente a apenas uma delas, pelo valor mais elevado.

A matéria foi regulamentada via da Portaria IBAMA no. 260/2023 nos seguintes termos:

Art. 13. Para fins do procedimento de retificação de porte declarado pelo contribuinte junto ao CTF/APP em cada ano-calendário, utilizar-se-ão os seguintes parâmetros:

I - quando se tratar de pessoa jurídica composta por um único estabelecimento, o porte será determinado pela renda bruta anual do estabelecimento; e

II - quando se tratar de pessoa jurídica composta por matriz e filiais, a identificação do porte de cada estabelecimento se dará da seguinte forma:

a) para os exercícios compreendidos entre 2001 a 2023, será utilizada a renda bruta anual do estabelecimento, de forma individualizada; e

b) a partir do exercício de 2024, será utilizada a renda bruta anual da pessoa jurídica como um todo, ou seja, o somatório da renda bruta anual de todos os seus estabelecimentos (matriz e filiais).

Da leitura do artigo 17-D da Lei Federal no. 6.938/81, verifica-se que a TCFA é devida por cada estabelecimento. O mesmo dispositivo também determina que a identificação do porte se dê a partir da verificação do faturamento total da empresa e não de cada estabelecimento, individualmente.

Com isso, não se identifica qualquer irregularidade na norma regulamentar, elaborada a partir da legislação regente da matéria.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos: (...)

Trago, ainda, precedente recente da 6a Turma, em que abordada especificamente a regularidade da Portaria IBAMA no. 260/2023:

TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IBAMA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TCFA) – CÁLCULO – PORTARIA IBAMA No 260/2023 – NORMA INTERPRETATIVA DO ART. 17-D DA LEI No 6.938/81 – LEGALIDADE - APELAÇÃO PROVIDA 1 - A Lei n.o 10.165/2000, que alterou a Lei no 6.938/81, criou a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, tendo como fato imponível "o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais" 2 - O Art. 17-D da lei no 6.938/81 dispõe que "a TCFA é devida por estabelecimento e os seus valores são os fixados no Anexo IX desta Lei". 3 - Posteriormente, foi editada a Portaria IBAMA no 260/2023, que em seu art. 13, II, dispõe que, quando se se tratar de pessoa jurídica composta por matriz e filiais, será utilizada a renda bruta anual da pessoa jurídica como um todo, ou seja, o somatório da renda bruta anual de todos os seus estabelecimentos (matriz e filiais). 4 - Observa-se que TCFA incidirá em relação a cada estabelecimento e, quanto à base de cálculo, considerará o porte da empresa como um todo, de modo que a receita bruta anual a ser considerada é a da pessoa jurídica, e não do estabelecimento individualmente, considerando-se igualmente o potencial de poluição e grau de utilização de recursos naturais 5 - A Portaria IBAMA no 260/2023 não promoveu alteração da base de cálculo da taxa, vez que o porte da empresa foi desde sempre definido na própria lei instituidora da TCFA. 6 - No caso concreto, o art. 13 da Portaria IBAMA no 260/2023 trata de mera interpretação da norma anterior, a qual, destaque-se, já vinha sendo adotada pelos Tribunais Superiores antes mesmo da vigência da Portaria em questão. 7 - A Portaria do IBAMA aplicou o que a Lei no 6.938/1981 já previa, inexistindo inovação normativa indevida. 8 - Apelação provida.

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5003582-91.2024.4.03.6100, j. 06/05/2025, Intimação via sistema DATA: 08/05/2025, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).”

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que: “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta omissão na análise de seu argumento central, qual seja: “omissão quanto as alterações instituídas pela Portaria Ibama n.o 260/2023, que contraria o princípio da legalidade tributária (arts. 5o, inciso II6; 150, inciso I7, da CR/1988 e art. 97, inciso II8, do CTN) e representa medida irrazoável e desproporcional.”. Requer o prequestionamento dos dispositivos alegadamente violados.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão